Tribunal: TJDFT
Processo: 0701435-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701435-25.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WELLINGTON SERGIO ALVES, WR SALAO DE BELEZA LTDA AGRAVADO: TANIA MARA MOREIRA MACHADO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por WELLINGTON SERGIO ALVES e WR SALÃO DE BELEZA LTDA. contra a decisão ID origem 220479905, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0710821-97.2021.8.07.0007, movida por TANIA MARA MOREIRA MACHADO, ora agravada. Ao avaliar a admissibilidade recursal, verifiquei que o pagamento do preparo não havia sido comprovado, razão pela qual determinei a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovassem o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso ou efetuassem o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Em resposta, os agravantes juntaram comprovante do pagamento de forma simples, realizado em data posterior à interposição deste Agravo de Instrumento. Assim, oportunizada a regularização do preparo e não efetivada a providência na forma determinada, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, não conheço o recurso em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 1.007, § 2o, c/c art. 932, inciso III, ambos do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator